Tribunal: TJSP
Processo: 1014916-63.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. DÍVIDA DO EMBARGANTE (LOCATÁRIO) ORIUNDA DE LOCAÇÃO QUITADA PELA FIADORA QUE SUB-ROGOU-SE NOS DIREITOS A TÍTULO DE CREDORA. ALEGAÇÃO DE NOVO PACTO LOCATÍCIO COM MODIFICAÇÃO DOS CONTRATANTES AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, celebrado contrato de locação de imóvel, o embargante, ora

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. DÍVIDA DO EMBARGANTE (LOCATÁRIO) ORIUNDA DE LOCAÇÃO QUITADA PELA FIADORA QUE SUB-ROGOU-SE NOS DIREITOS A TÍTULO DE CREDORA. ALEGAÇÃO DE NOVO PACTO LOCATÍCIO COM MODIFICAÇÃO DOS CONTRATANTES AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, celebrado contrato de locação de imóvel, o embargante, ora locatário, não honrou o pagamento dos locativos e demais encargos. A embargada, ora fiadora, pagou a dívida do afiançado e sub-rogou-se nos direitos da primitiva credora, conforme se verifica nos elementos de prova produzidos no processo corroborados com os dados extraídos das demandas executivas movidas em face da fiadora-executada pelo locador-exequente.